Tribunal: TJES
Processo: 0032181-66.2012.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INCLUSÃO DE IMÓVEL PARTICULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada por TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em razão da inclusão unilateral de 30.535 m2 de imóvel de sua propriedade no Parque Municipal Morro da Gamela, por força do Decreto Municipal nº 13.376/2007, sem processo expropriatório ou pagamento de indenização. Sentença reconheceu a desapropriação indireta e fixou indenização de R$ 23.451.490,70, determinando o desmembramento registral da área em favor do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide o prazo prescricional quinquenal ou decenal à hipótese; (ii) saber se a inclusão em unidade de conservação configura mera limitação administrativa ou desapropriação indireta; (iii) verificar a existência de posse pública da área; (iv) avaliar a correção do critério adotado para a fixação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta é de 10 anos, nos termos do Tema 1019 do STJ, não se operando a prescrição na espécie.
4. A Lei nº 9.985/2000 impõe que Parques sejam compostos exclusivamente por áreas públicas, vedando a manutenção de propriedade privada em seu interior, o que implica subtração das faculdades dominiais e caracteriza desapropriação indireta.
5. A ausência de posse física direta pela Administração não afasta a desapropriação indireta, dada a restrição absoluta ao uso da área decorrente do decreto instituidor da Unidade de Conservação.
6. O valor indenizatório, fixado com base no valor do m2 informado no carnê do IPTU, emitido pelo próprio Município, revela-se adequado e compatível com o critério da justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da CF/1988.
7. Não há configuração de mera limitação administrativa, uma vez que a natureza jurídica do Parque impõe esvaziamento total do conteúdo econômico da propriedade privada, exigindo sua desapropriação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento: 1. A inclusão de imóvel particular em Unidade de Conservação da categoria Parque, sem a correspondente desapropriação formal e indenização, configura desapropriação indireta, ensejando o dever de indenizar. 2. O prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória em casos de desapropriação indireta é decenal, conforme o art. 1.238, parágrafo único, do CC, conforme fixado no Tema 1019 do STJ. 3. A ausência de posse física direta pela Administração não impede o reconhecimento da desapropriação indireta quando houver subtração total das faculdades inerentes à propriedade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, art. 1.238, parágrafo único; Lei nº 9.985/2000, art. 11, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1019; TJES, processo nº 0020586-31.2016.8.08.0024; TJSP, AC 1035261-89.2018.8.26.0224; TJMG, APCV 0017372-29.2012.8.13.0090.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032181-66.2012.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: TERVAP-PITANGA MINERACAO E PAVIMENTACAO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INCLUSÃO DE IMÓVEL PARTICULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada por TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em razão da inclusão unilateral de 30.535 m2 de imóvel de sua propriedade no Parque Municipal Morro da Gamela, por força do Decreto Municipal nº 13.376/2007, sem processo expropriatório ou pagamento de indenização. Sentença reconheceu a desapropriação indireta e fixou indenização de R$ 23.451.490,70, determinando o desmembramento registral da área em favor do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide o prazo prescricional quinquenal ou decenal à hipótese; (ii) saber se a inclusão em unidade de conservação configura mera limitação administrativa ou desapropriação indireta; (iii) verificar a existência de posse pública da área; (iv) avaliar a correção do critério adotado para a fixação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta é de 10 anos, nos termos do Tema 1019 do STJ, não se operando a prescrição na espécie.
4. A Lei nº 9.985/2000 impõe que Parques sejam compostos exclusivamente por áreas públicas, vedando a manutenção de propriedade privada em seu interior, o que implica subtração das faculdades dominiais e caracteriza desapropriação indireta.
5. A ausência de posse física direta pela Administração não afasta a desapropriação indireta, dada a restrição absoluta ao uso da área decorrente do decreto instituidor da Unidade de Conservação.
6. O valor indenizatório, fixado com base no valor do m2 informado no carnê do IPTU, emitido pelo próprio Município, revela-se adequado e compatível com o critério da justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da CF/1988.
7. Não há configuração de mera limitação administrativa, uma vez que a natureza jurídica do Parque impõe esvaziamento total do conteúdo econômico da propriedade privada, exigindo sua desapropriação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento: 1. A inclusão de imóvel particular em Unidade de Conservação da categoria Parque, sem a correspondente desapropriação formal e indenização, configura desapropriação indireta, ensejando o dever de indenizar. 2. O prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória em casos de desapropriação indireta é decenal, conforme o art. 1.238, parágrafo único, do CC, conforme fixado no Tema 1019 do STJ. 3. A ausência de posse física direta pela Administração não impede o reconhecimento da desapropriação indireta quando houver subtração total das faculdades inerentes à propriedade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, art. 1.238, parágrafo único; Lei nº 9.985/2000, art. 11, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1019; TJES, processo nº 0020586-31.2016.8.08.0024; TJSP, AC 1035261-89.2018.8.26.0224; TJMG, APCV 0017372-29.2012.8.13.0090.

ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para manter a sentença de origem, nos seus exatos termos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, proposta por
TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Narra a autora que é proprietária de imóvel localizado na Rua Nominando de Oliveira Correa, 140, Santa Lúcia – Vitória/ES, com área de 74.963 m2, objeto da Matrícula nº 68824, do 2º Registro de Imóveis de Vitória. Aduz que parte considerável do imóvel, correspondente a 30.535 m2, foi inserida unilateralmente no Parque Municipal Morro da Gamela por meio do Decreto Municipal nº 13.376/2007, sem que houvesse regular processo expropriatório ou indenização, caracterizando desapropriação indireta. Requereu, pois, a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização correspondente ao valor da área atingida.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em sede de contestação, alegou preliminar de prescrição quinquenal com base no Decreto-Lei nº 3.365/41. No mérito, sustentou que não houve desapropriação indireta, mas mera restrição administrativa decorrente de instituição de Unidade de Conservação, o que, segundo alega, não ensejaria indenização.

Produzida prova pericial ambiental, sobreveio sentença que: (i) afastou a preliminar de prescrição, com base no prazo decenal fixado no Tema 1019 do STJ; (ii) reconheceu a ocorrência de desapropriação indireta; (iii) fixou a área desapropriada em 30.535 m2, (iv) condenou o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento de R$ 23.451.490,70, com base no valor do m2 indicado no IPTU; e (v) determinou o desmembramento registral da área em favor do ente público.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, embora devidamente intimado, não recorreu da sentença, tendo apresentado apenas memoriais, alegando: (i) inexistência de limitação administrativa adicional apta a ensejar indenização; (ii) ausência de posse pública do bem; (iii) erro na quantificação do valor da área; (iv) inaplicabilidade do prazo decenal. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0032181-66.2012.8.08.0024

PARTE: TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA

PARTE: MUNICIPIO DE VITORIA

REMETENTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de remessa necessária de sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, proposta por
TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Narra a autora que é proprietária de imóvel localizado na Rua Nominando de Oliveira Correa, 140, Santa Lúcia – Vitória/ES, com área de 74.963 m2, objeto da Matrícula nº 68824, do 2º Registro de Imóveis de Vitória. Aduz que parte considerável do imóvel, correspondente a 30.535 m2, foi inserida unilateralmente no Parque Municipal Morro da Gamela por meio do Decreto Municipal nº 13.376/2007, sem que houvesse regular processo expropriatório ou indenização, caracterizando desapropriação indireta. Requereu, pois, a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização correspondente ao valor da área atingida.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em sede de contestação, alegou preliminar de prescrição quinquenal com base no Decreto-Lei nº 3.365/41. No mérito, sustentou que não houve desapropriação indireta, mas mera restrição administrativa decorrente de instituição de Unidade de Conservação, o que, segundo alega, não ensejaria indenização.

Produzida prova pericial ambiental, sobreveio sentença que: (i) afastou a preliminar de prescrição, com base no prazo decenal fixado no Tema 1019 do STJ; (ii) reconheceu a ocorrência de desapropriação indireta; (iii) fixou a área desapropriada em 30.535 m2, (iv) condenou o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento de R$ 23.451.490,70, com base no valor do m2 indicado no IPTU; e (v) determinou o desmembramento registral da área em favor do ente público.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, embora devidamente intimado, não recorreu da sentença, tendo apresentado apenas memoriais, alegando: (i) inexistência de limitação administrativa adicional apta a ensejar indenização; (ii) ausência de posse pública do bem; (iii) erro na quantificação do valor da área; (iv) inaplicabilidade do prazo decenal. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença.

De antemão, observo que o presente feito preenche os requisitos de admissibilidade exigidos para a remessa necessária, motivo pelo qual dela conheço.

Conforme já mencionado, cuida-se de ação indenizatória por desapropriação indireta movida por TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, em razão da inserção unilateral de parte de seu imóvel em Unidade de Conservação, sem o devido procedimento expropriatório e sem indenização prévia.

A sentença monocrática reconheceu a desapropriação indireta e fixou indenização em R$ 23.451.490,70, com base no valor de m2 constante do carnê de IPTU, condenando o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento da referida quantia.

Em memoriais, o ente municipal sustenta, em síntese: (i) inexistência de nova restrição administrativa apta a ensejar indenização; (ii) ausência de posse pública; (iii) erro no cálculo do valor indenizatório; e (iv) aplicação do prazo prescricional quinquenal.

Após minuciosa análise da questão, entendo que as alegações do Município não merecem acolhimento.

Inicialmente, quanto ao prazo prescricional, prevalece o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n.º 1019, segundo o qual:

"
O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC
."

Assim, ajuizada a demanda em 28/08/2012, e sendo o Decreto Municipal n.º 13.376 de 05/06/2007 o marco de consolidação da intervenção, não se operou a prescrição, conforme bem demonstrado pelo Juízo de origem.

Quanto à inexistência de assunção da posse pela Administração, impõe-se destacar que a Lei n.º 9.985/2000, em seu art. 11, §1º, é categórica ao estabelecer que as Unidades de Conservação da categoria Parque somente podem ser constituídas sobre bens de titularidade pública, sendo inviável sua implantação em terras privadas sem regular desapropriação:

“[...] Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

§ 1º O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que
as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas
, de acordo com o que dispõe a lei.[...]” (destaquei)

Nesse sentido, ao incluir parte do imóvel da autora no Parque Municipal Morro da Gamela, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, de forma inequívoca, subtraiu-lhe a faculdade de uso, gozo e disposição, ainda que não tenha se imiscuído fisicamente na posse.

Como bem assentado pelo juízo
a quo
, a característica essencial do Parque é a destinação pública exclusiva da área, o que afasta qualquer possibilidade de uso privado, à luz da Lei n.º 9.985/2000. Configura-se, pois, a desapropriação indireta, sendo devida a indenização.

Inclusive, esta Câmara, ao apreciar, em razão de apelo voluntário do Município de Vitória e remessa necessária, a
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA NEGATIVA
, processo nº 0020586-31.2016.8.08.0024, proposta por TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, visando à anulação dos lançamentos tributários referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre parcela do imóvel aqui em discussão, cuja área foi incluída no Parque Municipal Morro da Gamela por meio do Decreto Municipal nº 13.376/2007, manteve, por unanimidade, a sentença que declarou a nulidade dos lançamentos de IPTU sobre bem, desde a edição do Decreto Municipal nº 13.376/2007.

Ademais, o Decreto Municipal nº 17.746/2019, que alterou a redação do Decreto nº 13.376/2007, reforçou expressamente que o Parque seria constituído por áreas públicas, revelando o esvaziamento jurídico da propriedade da autora sem qualquer compensação.

Quanto à avaliação do valor da indenização, não merece acolhida a alegada irregularidade. O valor do m2 (R$ 768,02) foi extraído do próprio carnê de IPTU emitido pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, não havendo impugnação quanto à sua veracidade ou adequação. Trata-se de critério objetivo e contemporâneo, condizente com a justa indenização devida, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

Por fim, alega-se nos memoriais que a situação configuraria mera restrição administrativa, não sendo equiparável à desapropriação. A tese não se sustenta. O cerne da distinção está no grau de interferência. Aqui, a impossibilidade total de uso da área, ante a exigência legal de titularidade pública para implantação do Parque, configura verdadeira subtração da propriedade.

A jurisprudência corrobora este entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL SERRA DO ROLA MOÇA MEDIANTE DECRETO ESTADUAL Nº 36.071/94. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 10 ANOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO TEMA Nº 1.019. TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE O LITÍGIO SOBRE O BEM E O AJUIZAMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser apreciada a qualquer momento no processo, inclusive, de ofício, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. 2. Conforme entendimento do STJ no Tema nº 1.019, O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC. (RESP nº 1.757.352/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 7/5/2020). 3. A pretensão de alterar o termo inicial do prazo prescricional para áreas de zona de amortecimento, fixando-o a partir da aprovação do Plano de Manejo, não se sustenta, porquanto
as limitações ao uso e ocupação do solo decorrem da própria criação da Unidade de Conservação
, sendo o Plano de Manejo mera regulamentação das restrições preexistentes. 4. Transcorridos mais de dez anos entre a data de criação do Parque Estadual e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição e, por conseguinte, a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, afastando o pedido de reconhecimento da desapropriação indireta e da pretensão indenizatória. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMG; APCV 0017372-29.2012.8.13.0090; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 05/08/2025; DJEMG 07/08/2025) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1030, II, DO CPC/15. JUROS COMPENSATÓRIOS. TESES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS REPETITIVOS SOBRE A MATÉRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Retornaram os autos em sede de reexame para o eventual exercício do juízo de retratação, com esteio no art. 1.030, II do CPC, sobre o tema controvertido referente a incidência de juros compensatórios ao caso em comento. 2. Nas ações expropriatórias, os juros compensatórios são disciplinados pelo art. 15-A do Decreto-Lei. 3.365/41. 3. Em razão das novas diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação dos compensatórios (vide ADI 2332/DF), o Superior Tribunal de Justiça, na PET 12.344/DF, procedeu com a revisão de seus enunciados sobre o tema, destacando-se as Teses Repetitivas nº 126, 280, 281, 282 e 1072. 4. De acordo com a Tese Repetitiva nº 281 do STJ, mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas. 5. No caso, a restrição ao uso da propriedade está presente desde a limitação administrativa instituída pelo Decreto nº 51.026/61, que criou a Reserva Florestal de Gurupi/MA, sendo permitida a exploração econômica da área apenas por meio de projeto de manejo aprovado pelo IBAMA, requisito este não comprovado nos autos. 6.
Com a edição do Decreto nº 95.614/88, que criou a Reserva Biológica do Gurupi, a antiga limitação administrativa transformou-se em desapropriação indireta diante do completo esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade, característica inata a uma Unidade de Conservação de Proteção Integral
. 7. Não demonstrada a exploração econômica do bem, por limitação legal e fática, vislumbra-se a perfeita subsunção do caso ao que dispõe o Tema nº 281 do STJ, motivo pelo qual se mostra indevida a incidência de juros compensatórios. 8. Juízo de retratação não exercido. (TRF 1ª R.; AC 0002112-32.2000.4.01.3700; Décima Turma; Rel. Juiz Fed. Bruno Hermes Leal; DJe 30/10/2024) (destaquei)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Pretensão inicial dos autores voltada ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado de São Paulo pela suposta expropriação ilícita de imóvel do qual são legítimos proprietários. Alegação de esvaziamento do conteúdo patrimonial a partir da criação do Parque Estadual de Itaberaba (Decreto nº 55.662/2010). QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Tratando-se de demanda cuja causa de pedir é o suposto apossamento administrativo ilícito havido sobre imóvel particular, o prazo para exercício da respectiva pretensão é, em regra e sob a égide do CC/2002, de 10 anos, caso o Poder Público tenha realizado melhorias no local, ou de 15 anos, observada a regra de transição estatuída no art. 2.028, do novo diploma substantivo. Lapso temporal necessário para o aperfeiçoamento da usucapião em favor do Poder Público. Entendimento consolidado no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1.757.385/SC. Tema nº 1.019). QUESTÃO DE FUNDO.
Ato normativo estadual que instituiu unidade de conservação sobre área em que situado o imóvel pertencente aos autores. Efetivo perecimento do direito de propriedade em decorrência dos efeitos concretos gerados a partir da legislação estadual. Criação de unidade de conservação do grupo proteção integral que implicou óbice completo ao regular exercício dos poderes inerentes ao direito dominial.
Exigência, inclusive, de desapropriação de áreas particulares que estejam situadas no perímetro da unidade de conservação. Inexigibilidade de prévia edição do Decreto de Utilidade Pública para fins de conferir interesse de agir à pretensão indenizatória, visto que já há, no plano material, atos concretos de impedimento ao livre exercício das faculdades de uso e fruição do imóvel em detrimento dos proprietários.
Exploração de área situada em unidade de conservação que poderia caracterizar infração à legislação ambiental (LF nº 9.605/98), o que, per se, evidencia a privação imposta ao particular
. Distinguishing em relação ao precedente formado no âmbito do C. STJ quando do julgamento do RESP nº 442.774/SP (art. 489, §1º, inciso VI, do CPC/2015). Inexistência de limitação geral e prévia imposta pelas legislações ambientais preexistentes ao Decreto Estadual. Sentença de improcedência reformada, para julgar a ação procedente. Inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso dos autores provido. (TJSP; AC 1035261-89.2018.8.26.0224; Ac. 15403841; Guarulhos; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; Julg. 07/02/2022; DJESP 23/02/2022; Pág. 2541) (destaquei)

Do exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para manter a sentença de origem,
nos seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar